Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729194-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. AGRAVADO: KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A, FERNANDO EDU COLASUONNO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0033702-06.2016.8.07.0001), que tem como executados FERNANDO EDU COLASUONNO e KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, nos seguintes termos (ID 164104516): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório (id. 110159600).” Em suas razões, a agravante requer seja concedida a tutela recursal, a fim de que seja determinado ao juízo singular que realize a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo período de 30 dias, ou o máximo permitido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Argumenta que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Aduz que foi evidenciado nos autos que a parte agravante, há tempos, vem tentando encontrar bens passíveis de penhora da parte agravada, porém, sem sucesso, razão pela qual postulou pela penhora de ativos nas contas do agravado, contudo, a pesquisa por meio da ferramenta SISBAJUD foi indeferida sob os argumentos que a pesquisa já foi realizada em data pretérita, mesmo que parcialmente frutífera não alcançou resultado expressivo frente ao débito, bem como, nada indica que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Ao revés da fundamentação utilizada pelo juízo singular, a parte agravante entende que não há que se falar impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, pois tal fundamentação é ilegal, visto que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Assevera que, na hipótese presente, é possível verificar que há tempos não é feita nenhuma pesquisa e penhora de ativos nas contas do agravado, pois a última consulta foi realizada em agosto de 2020 (ID 71349344), ou seja, decorreu um lapso temporal de praticamente 3 (três) anos entre a consulta e o novo requerimento, tornando-se irrelevante para a análise que o resultado tenha sido frutífero ou infrutífero ou a demonstração de modificação financeira do agravado. Conclui que o sistema SISBAJUD foi criado para garantir maior eficiência e efetividade aos procedimentos de constrição patrimonial, tendo como maior diferencial a possibilidade de realização de bloqueios sucessivos e programados pelo magistrado. Nesse sentido, o sistema permite ordens de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha), ferramenta disponível para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. À vista disso, o art. 6o do CPC orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor. Assim, pugna pela reforma da decisão, ao fundamento de que o indeferimento presente é totalmente contraditório à finalidade e criação do sistema, bem como aos princípios norteadores do processo civil (ID 49174960). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 49174962). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem, originalmente, à ação de Reintegração de Posse, convertida posteriormente em Execução de Título Extrajudicial, na qual pretende o agravante que seja satisfeito o crédito perseguido nos autos, no importe de R$ 113.764,04, atualizado até fevereiro de 2018 (ID 15149416). Em setembro de 2020, foi realizada a última pesquisa no sistema Sisbajud nos autos, que restou parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcançou montante que considerável (ID 71349342). Sobre a situação posta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 01/06/2021) - g.n. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para permitir que seja realizada, em nome das partes agravadas, a pesquisa por meio do SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, pelo período de 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator